Tribunal: STF
Processo: ARE 1347112
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA DA JUCERJA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS AO VENCIMENTO PARA FINS DE CÁLCULO DE TRIÊNIO, PROGRESSÃO E PROVENTOS DE APOSENTADORIA, ALÉM DO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS RELATIVAS ÀS PARCELAS VENCIDAS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, IN TOTUM, DOS PLEITOS AUTORAIS. RECURSO DA AUTARQUIA ESTADUAL. 



    1. Cinge-se a controvérsia em verificar se a gratificação de encargos especiais deve ser incorporada no vencimento da autora, ora apelada, de forma a servir de base de cálculo para fins de triênio, progressão funcional e proventos de aposentadoria, além de apurar se devem ser pagas as diferenças remuneratórias vencidas.



    2. Recorrente que não comprovou a natureza pro labore faciendo da gratificação, considerando que não apresentou contracheques de outros servidores ou especificou quaisquer condições necessárias ao pagamento, sendo certo que a parcela remuneratória é paga à apelada desde o primeiro mês de exercício de seu cargo.



    3. Amplitude e generalidade da gratificação que se observa, uma vez que não obedece a qualquer critério de vinculação a atribuições ou funções, evidenciando sua natureza eminentemente remuneratória, pelo que não merece reforma a sentença no ponto em que determinou a incorporação da Gratificação de Encargos Especiais ao vencimento da apelada, inclusive para futuros cálculos de proventos de aposentadoria. Precedentes: 0050875-39.2018.8.19.0001 - Apelação/Remessa Necessária - Des(A). Leila Maria Rodrigues Pinto De Carvalho e Albuquerque - Julgamento: 11/09/2019 - Vigésima Quinta Câmara Cível; 0147237-06.2018.8.19.0001 - Apelação/ Remessa Necessária - Des(A). Luiz Fernando de Andrade Pinto - Julgamento: 12/06/2019 - Vigésima Quinta Câmara Cível; 0057676-39.2016.8.19.0001 – Apelação - Des(a). Maria Luiza de Freitas Carvalho - Julgamento: 03/10/2018 - Vigésima Sétima Câmara Cível.



    4. Natureza vencimental da verba, o que impõe a sua integração ao vencimento base da recorrida, sendo devidas as diferenças remuneratórias relativas a triênio e progressão funcional, observando-se o prazo prescricional quinquenal. Precedentes: 0161772-76.2014.8.19.0001 - Apelação/Remessa Necessária - Des(a). Eduardo de Azevedo Paiva - Julgamento: 05/07/2017 - Décima Oitava Câmara Cível; 0132949- 58.2015.8.19.0001 – Apelação - Des(a). Luiz Henrique Oliveira Marques - Julgamento: 04/04/2018 - Décima Primeira Câmara Cível.



    5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 do STF e ausência de ofensa ao art. 37, X, da CRFB/88, considerando que o julgamento proferido não aumenta remuneração do servidor, somente reconhece o direito à incorporação de verba eminentemente remuneratória.



    6. Análise que se limita à legalidade do ato, não adentrando na seara do mérito administrativo, inexistindo violação ao princípio da separação dos poderes.



    7. Garantia de que os cálculos de futura aposentação considerem a incorporação da gratificação sub judice ao vencimento base, em prestígio aos princípios da celeridade e economia processuais, inexistindo reconhecimento de direitos previdenciários.



    8. Juros de mora e correção monetária corretamente fixados, nos termos do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146/MG, e Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, restando escorreita a sentença também no que tange às despesas processuais, na forma do verbete de súmula nº 76 deste Tribunal e do art. 17, IX , da Lei Estadual nº 3.350/998.



    9. A fixação dos honorários advocatícios, em desfavor da autarquia, na liquidação do julgado, conforme determinou o juízo a quo, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, deverá considerar a necessária majoração prevista no art. 85, §11, do diploma processual, haja vista o desprovimento do recurso de apelação.



    10. Recurso desprovido, determinando-se que sejam computados para fins de fixação dos honorários advocatícios, a serem calculados na liquidação do julgado, a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se a sentença em remessa necessária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2°; 5°, inciso XXXVI; 37, incisos X e XIV; e 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente